Tribunal: TJSP
Processo: 0004855-50.2014.8.26.0125
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO QUE TOCA AO RECIBO DE FLS. 09, QUE ELIDIRIA A AÇÃO PENAL – VERACIDADE DUVIDOSA DO PRECITADO DOCUMENTO QUANTO À ASSINATURA E DATA – RESSARCIMENTO EFETIVO DO NUMERÁRIO ASSENHOREADO POR FORÇA DA FUNÇÃO DE ADVOGADA SÓ OCORRIDO QUANDO O CRIME ERA CONSUMADO E AO TEMPO EM QUE O FATO FOI LEVADO AO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL, OAB E JUÍZA DO TRABALHO – EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO QUE TOCA AO RECIBO DE FLS. 09, QUE ELIDIRIA A AÇÃO PENAL – VERACIDADE DUVIDOSA DO PRECITADO DOCUMENTO QUANTO À ASSINATURA E DATA – RESSARCIMENTO EFETIVO DO NUMERÁRIO ASSENHOREADO POR FORÇA DA FUNÇÃO DE ADVOGADA SÓ OCORRIDO QUANDO O CRIME ERA CONSUMADO E AO TEMPO EM QUE O FATO FOI LEVADO AO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL, OAB E JUÍZA DO TRABALHO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REPELIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0004855-50.2014.8.26.0125/50000, da
Comarca de Capivari, em que é embargante MARIA DE FÁTIMA
BIANCHIM, é embargado COLENDA 4a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004855-50.2014.8.26.0125/50000 - Voto no 51966
2
Voto no 51966
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no 0004855-50.2014.8.26.0125/50000
Comarca: CAPIVARI - (Processo no 0004855-50.2014.8.26.0125)
Juízo de Origem: 1a. Vara Judicial
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargante: Maria de Fátima Bianchim
Embargado: COLENDA 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Relator
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO QUE TOCA AO RECIBO DE
FLS. 09, QUE ELIDIRIA A AÇÃO PENAL – VERACIDADE DUVIDOSA DO
PRECITADO
DOCUMENTO
QUANTO
À
ASSINATURA
E
DATA
–
RESSARCIMENTO EFETIVO DO NUMERÁRIO ASSENHOREADO POR
FORÇA DA FUNÇÃO DE ADVOGADA SÓ OCORRIDO QUANDO O CRIME
ERA CONSUMADO E AO TEMPO EM QUE O FATO FOI LEVADO AO
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL, OAB E JUÍZA DO TRABALHO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REPELIDOS.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos
por MARIA DE FÁTIMA BIANCHIM contra v. acórdão de fls.
396/403 do apenso, com relatório adotado, proferido pela Colenda
4a CÂMARA CRIMINAL, nos autos da Apelação Criminal no
0004855-50.2014.8.26.0125 em que, por votação unânime, repeliu
as questões preliminares e, negou provimento ao recurso.
Diz a embargante que o montante devido à vítima
foi pago, conforme o demonstrativo de fls. 09 comprova e, nessa
linha, houve quitação a elidir o crime (fls. 02/03).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004855-50.2014.8.26.0125/50000 - Voto no 51966
3
Está demonstrado cabalmente que a ré se
apropriou de valor do cliente em função da profissão. O recibo de
fls. 09 tem autenticidade duvidosa, até porque datada de 01 de
dezembro de 2011, quando, na verdade, o crédito trabalhista só
foi disponibilizado em prol do empregado pelo empregador em 16
de julho de 2014.
Daí o óbvio: como se restitui à vítima aquilo que
não era sequer recebido e nem se sabia ao certo o valor ?
Simples: o documento de fls. 09 tem credibilidade
duvidosa e tal foi colocado em xeque pela própria vítima (fls. 06).
E, nessa linha, houve, de fato, devolução quando o crime era
consumado, ou seja, quando concretizada a inversão do título da
posse sobre o numerário, e ao tempo em que a ré passou a dispor
dele como proprietária, buscando uma composição após o fato ser
levado ao conhecimento da Juíza do Trabalho de Capivari que,
diante da notícia de crime, determinou a expedição de ofícios ao
Ministério Público Estadual e à Ordem dos Advogados do Brasil
(fls. 06), ou seja, quando o crime era perfeito e acabado.
Em arremate, o ofendido não só negou a
veracidade da assinatura no documento de fls. 224, como também
pontou a existência de gritante diferença entre as assinaturas de
fls. 9 e fls. 15, ambas a ele atribuídas.
Portanto, a expiação é lídima.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
EUVALDO CHAIB
Relator